Tribunal: TJBA
Processo: 8056330-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056330-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ACQUAFILTROS COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA

Advogado(s)
:
ISABELLE SOUSA MARTINS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica, sob o fundamento de que os elementos constantes dos autos afastam a presunção de hipossuficiência econômica. O agravante sustenta que faz jus ao benefício e requer sua concessão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goze de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, tal presunção pode ser afastada quando há nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

4. No caso concreto, o valor atribuído à causa, na exordial, é de R$ 111.631,20 (cento e onze mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte centavos). Assim, de acordo com a Tabela de Custas e Emolumentos de 2023 do TJBA, o valor devido a título de custas processuais é de R$ 6.494,80 (seis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos), além daquelas necessárias à intimação da parte contrária.

5. O parcelamento das custas processuais, autorizado de ofício com base no art. 98, § 6º, do CPC, garante o acesso à justiça ao agravante.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso a que se nega provimento, com autorização, de ofício, do parcelamento das custas processuais em 10 (dez) parcelas mensais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 6º; 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: (AgInt no AREsp 1837835/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021); REsp 2055899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/06/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
80
56330-89
.
202
5
.
8.
05
.0000
, em que figuram como Agravante
A
CQUAFILTROS COMÉRCIO DE PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA.
e como Agravado
BANCO
BRADESCO
S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

neg
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07